Tribunal: CARF
Processo: 15374.963894/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.963894/2009-16
ACÓRDÃO
3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIVERSAL MUSIC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS
ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido
no Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
2
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-012.167 (fls.
361/369), proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 28/10/2021, que
por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com
as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não tem o condão de substituir
a parte na atividade de produção de prova.
Para afastar a omissão de receitas, infração imputada por presunção legal,
o ônus probatório, atividade de produção de provas, é do sujeito passivo,
em face da inversão do ônus da prova.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai
sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Gilson Macedo Rosenburg Filho, em 02/09/2022, foi constatada a tempestividade do Recurso
(fls. 379/387). Quanto as alegações e cabimento, o Presidente avaliou os pontos destacados pela
Embargante:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
3
1. Omissão sobre o fato de os Dacons e DCTFs terem sido retificados antes
da prolação do despacho decisório;
2. Obscuridade quanto a aplicação da alínea “c” do §4° do artigo 16 do
Decreto n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada;

Quanto a omissão descrita no item 1, o despacho de admissibilidade considerou que
não houve omissão, vez que não localizado no recurso voluntário qualquer alegação no sentido de
que o fato de os DACON ́s e DCTF’s terem sido entregues antes da prolação do despacho decisório
seria suficiente à comprovação do direito creditório ou à nulidade do despacho decisório.
Quanto a alegada omissão à aplicação da alínea “c” do § 4o do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada, o despacho de admissibilidade constatou que o
colegiado enfrentou a aplicação da alínea “a” do §4o do artigo 16, mas não enfrentou à aplicação
da alínea “c”, razão pela qual se conheceu da omissão suscitada pela Embargante, admitindo-se,
portanto, a pertinência da alegação.
Admitido parcialmente os Embargos manejados pelo Embargante, para sanar a
omissão quanto à aplicação da alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
encaminhou-se o feito para inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

DO PONTO EMBARGADO - Obscuridade quanto a aplicação da alínea “c” do §4° do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada.
A Embargante alega, em suma, que o Acórdão em questão não enfrentou à
aplicação da alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
4

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

Em sua origem, o processo trata de Pedido de Restituição do PER/DCOMP no
14042.60686.170507.1.3.04-1551 (fls. 58 a 63), transmitido em 17/05/2007 pelo Embargante, no
qual solicitou a compensação do PIS/Pasep relativo ao período de apuração 04/2007. Informou
como origem do direito creditório o pagamento referente ao PIS, relativo ao período 04/2006, no
valor total de R$ 96.520,67, pretendendo utilizar para fins da compensação o valor de R$
55.513,47. O direito pleiteado não foi reconhecido na tramitação normal do processo.
A ora Embargante suscitou em seu Recurso Voluntário (fls. 334) que o processo teve
por objetivo recuperar valores de créditos decorrentes de despesas caracterizadas como insumos
no seu ramo de negócios, não aproveitado anteriormente.
Para a comprovação do seu direito, informou que juntou por ocasião do protocolo
do Recurso Voluntário (fl. 334-335) uma série de documentos, tais como:

1. Livro razão com os respectivos lançamentos das operações;
2. Demonstrativos dos pagamentos relativos aos direitos artísticos e autorais;
3. Cópias de recebidos de pagamentos relativos a direitos artísticos e autorais;
constante do demonstrativo (item 2);
4. Demonstrativo de custos de gravação;
5. Cópia de recebidos e notas fiscais de pagamentos relativos aos direitos artísticos
e autorais

Além disso, descreveu o modo como elaborou os demonstrativos de pagamentos,
informando data, valor, conta contábil, descrição do item, CNPJ do favorecido e número de recibo.
Enfatizou que nunca desejou suprimir os documentos à análise pela Fiscalização, tendo se
manifestado para a ulterior apresentação deles, requerendo diligência.
Defendeu que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, que trata da prova documental e
da preclusão de sua apresentação, compreende exceções, tal como àquelas que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4o, letra c). Asseverou que
demonstrou, anteriormente, a impossibilidade da apresentação de documentos contábeis na
ocasião da manifestação de inconformidade.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
5
Ao final do Recurso Voluntário, a ora Embargante chegou a relacionar “LISTA DE
DOCUMENTOS”, em que teria requerido a juntada, conforme acima descrito. No entanto,
compulsando os autos, consta unicamente o DOC. 04, relativo a pedido de revisão de débitos
inscritos.
Por seu turno, a decisão constante do Acórdão 3302-012.167, às fls. 365, consignou:

A propósito da atitude omissa da recorrente, merece destaque o fato de a
recorrente, no presente recurso, em vez de aproveitar a oportunidade e
apresentar justificativas convincentes para a sua deliberada e intencional omissão
de apresentar/exibir os arquivos digitais e os documentos contábeis e fiscais
imprescindíveis à análise do direito creditório pleiteado, a recorrente esbanjou-
se na apresentação de alegações genéricas e evasivas, o que é um forte indício de
que a sua defesa não teve o propósito de esclarecer as injustificáveis omissões,
mas de suscitar questões formais ou meramente jurídicas sem relação direta com
o motivo do indeferimento dos créditos e a consequente não homologação das
compensações declaradas, ou seja, a ausência total de comprovação do crédito
declarado. E ao optar pela estratégia da omissão, a recorrente deve arcar com
os ônus dela resultante. (Grifei).

Às fls. 366, o Acordão consignou que “Não basta alegar que dispõe dos documentos
necessários à comprovação dos créditos, porque não trouxe aos autos na fase de manifestação de
inconformidade, conforme se exige o art. 15 e 16 do Decreto 70.235/1972”.

Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha
sido o motivo tanto da não homologação da compensação por despacho
decisório, como da negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a
recorrente permanece sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo
que efetuou a retificação do Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao
crédito. (Grifei).

Fique evidenciada a não existência da alegada obscuridade quanto a aplicação da
alínea “c” do § 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada.
Muito pelo contrário, o tópico foi debatido de modo exaustivo pela decisão do
acórdão embargado, consoante trechos transcritos acima.
Como já afirmado, em sua Manifestação de Inconformidade, incumbiria à
Embargante apresentar todos os documentos essenciais e suficientes para demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Mas não o fez. Houve outro momento em que poderia, e até
ventilou que o faria, juntar documentação probatória, no protocolo do Recurso Voluntário, em
busca de tentar uma relativização da preclusão, mirando o art. 16, § 4o, letra c, do Decreto no
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
6
70.235/72. No entanto, nos autos nada consta que comprove o tão alegado direito da
Embargante.
A questão do momento da apresentação de provas e a possibilidade de
relativização da prova, foi analisada pela Conselheira a Larissa Nunes Girard, no Acórdão no
3002.000.234:

Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento
da mesma por meio de Acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes.
Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a
empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia
acolher a complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao
processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação
de inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal. (Grifei)

Esse entendimento é adotado no âmbito deste Egrégio Conselho, inclusive por esta
Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF DESACOMPANHADA DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
(...)

O momento legalmente previsto para a juntada dos documentos comprobatórios
do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais ou documentos contábeis, é
o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado. (Acórdão no 3302-006.934 – 2a Turma,
Processo no 10735.901530/2013-69, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão
de 22 de maio de 2019). (Grifei)

Inobstante a alternativa citada, o sistema de meios de prova não é
irrestrito/infinito, conforme ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco, na obra Instituições de
Direito Processual Civil, vol. III, p. 48, vide:

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
7
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-
lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meios ilícitos.
Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por
formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões,
constitui legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em
direito à prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido
segundo os procedimentos regidos pela lei. (Grifei).

Resta incontroversa a obrigação da Embargante em demonstrar por documentação
hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que ao meu sentir, não
ocorreu quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, momento oportuno
para que tais alegações e documentos tivessem sido trazidos aos autos, o que não aconteceu. E,
apenas por amor ao debate, sequer houve juntada de documentos no momento do Recurso
Voluntário, apesar de fazer referência expressas à juntada de documentos.
A admissão da juntada de provas em sede recursal, é exceção à regra e apenas nos
casos, em que o despacho é eletrônico e a Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou
Manifestação de Inconformidade a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno; ou ter trazido qualquer demonstrativo COMPLEMENTAR, para dirimir questões
referentes à documentos já apresentados na impugnação.
Ao caso presente, tratando-se de despacho decisório eletrônico que não
homologou PER/DCOMP, no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma
dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
desde que em sua Manifestação de Inconformidade/Impugnação a Contribuinte traga argumentos
objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito, e apresente
documentos que embasam os argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador,
uma “relativa certeza” acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade.
Na demanda, as alegações da Embargante relativas ao não debate do § 4o, letra c,
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, após todas as tentativas efetuadas e não atendidas, não
merecem prosperar, tendo sido caracterizada a preclusão, à luz das exceções previstas na
legislação.
Pelo exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, não conheço dos Embargos.

III – DISPOSITIVO
Voto pelo não conhecimento dos Embargos.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.912 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963894/2009-16
8

Fl. 403
DF CARF MF
Original